Tribunal: CARF
Processo: 10293.720272/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10293.720272/2011-04
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.853 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO. ART. 214, §4o, DO DECRETO No 3048/99.
A remuneração de férias e seu respectivo adicional de que trata o inciso XVII
do art. 7o da Constituição Federal possuem natureza remuneratória e, nessa
condição, integram o salário de contribuição, para fins de incidência de
contribuições previdenciárias, nos termos expressos no §4o do art. 214 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Dec. no 3.048/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2803-003.781, proferido na Sessão de 04 de novembro de 2014, que deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do dispositivo a seguir reproduzido:
Acordam os membros do colegiado, dar provimento parcial ao recurso para: I – por
unanimidade de votos em afastar a incidência de contribuições previdenciária sobre 1/3
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.720272/2011-04
Fl. 3269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.853 - CSRF/2a Turma
Processo no 10293.720272/2011-04

constitucional de férias, nos termos do voto do relator; II – por maioria de votos em
afastar a incidência sobre os valores pagos a conciliadores e juízes leigos, nos termos do
voto do relator. Vencidos os Conselheiros Eduardo de Oliveira e Helton Carlos Praia de
Lima; III- por voto de qualidade manter as demais verbas do lançamento fiscal, nos
termos do voto vencedor redator designado Conselheiro Oseas Coimbra Junior.
Vencidos os Conselheiros Ricardo Magaldi Messetti, Gustavo Vettorato e Amilcar
Barca Teixeira Junior.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
CONCILIADORES E JUÍZES LEIGOS. AUXILIARES DA JUSTIÇA.
De acordo com Provimento no 7/2010 do CNJ, o exercício das funções de conciliador e
de juiz leigo é de relevante caráter público, sem vínculo empregatício ou estatutário, é
temporário e pressupõe a capacitação prévia e continuada, por curso ministrado ou
reconhecido pelo Tribunal de Justiça, não ensejando, assim, a incidência de
contribuições previdenciárias nos valores por eles percebidos.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NÃO INCIDÊNCIA
O terço constitucional de férias não refere-se a efetiva prestação de serviço pelo
trabalhador, razão pela qual não há como entender que o pagamento de tais parcelas
possua caráter retributivo.
VERBAS
DE
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
NATUREZA SALARIAL
Nas verbas de natureza indenizatória não há a incidência das contribuições
previdenciárias, uma vez que inexiste acréscimo patrimonial, mas uma mera
recomposicão ao estado anterior sem o incremento líquido. As verbas pagas com essa
denominação, mas que não visam indenizar despesas, possuem natureza salarial, com as
consequentes contribuições daí advindas.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: incidência de contribuição
previdenciária sobre adicional de 1/3 constitucional sobre férias.
Em exame preliminar de admissibilidade a presidência da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que o valor pago
pelo empregador a título de férias do empregado, inclusive o terço constitucional de férias,
possui natureza salarial, salvo quando se referir a férias não desfrutadas, pagas na rescisão do
contrato de trabalho; que o termo exclusivamente, utilizado tanto no § 9o do art. 28, da Lei no
8.212, de 1.991, quanto no artigo 214, § 9o do Regulamento da Previdência Social, revela que a
exclusão da base de cálculo de contribuições previdenciárias foram expressamente estabelecidas
pelo legislador, em numerus clausus; que os artigos 143 e 144 da CLT não tratam do terço
constitucional de férias, mas do abono pecuniário; que analisando o caso dos autos à luz do
regramento mencionado a conclusão é a de que incide contribuição previdenciária sobre o
adicional de 1/3 de férias; que o legislador constitucional previu que a base de cálculo da
contribuição previdenciária é composta pela totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados aos empregado a qualquer título.
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da
Procuradoria e do Despacho que lhe deu seguimento em 23/09/2016 (e-fls. 3.250), a contribuinte
apresentou, em 05/10/2016 (e-fls. 3.251), as Contrarrazões de e-fls. 3251 a 3.260 nas quais
afirmas que tanto o CARF como as Cortes Superiores têm entendimento pacífico quanto à
Fl. 3270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.853 - CSRF/2a Turma
Processo no 10293.720272/2011-04

natureza indenizatória do terço constitucional de férias e a respectiva não incidência da
contribuição previdenciária; que o entendimento do acórdão paradigma já está superado no
CARF; que no ano de 2014 decidiu, em sede de recurso repetitivo, no REsp 1230957/RS,
consolidando a posição consolidada a respeito da não incidência da contribuição previdenciária
sobre o terço constitucional de férias, adotando como fundamento o entendimento consolidado
no STF sobre a matéria. Cita jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, a matéria devolvida ao Colegiado é a incidência da
Contribuição Social Previdenciária sobre pagamentos feitos a título de adicional de 1/3 de férias.
Pois bem, o deslinde da questão depende diretamente da compreensão que se
tenha sobre o conceito legal de salário-de-contribuição, o qual, como se sabe, é definido no art.
28, I da Lei no 8.212, de 1991, a saber:
Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Por sua vez, o § 9o do mesmo artigo explicita as verbas que não integram o
salário-de-contribuição. Confira-se:
§ 9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97):
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário
maternidade; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97);
b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei no
5.929, de 30 de outubro de 1973;
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976; d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo
adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de
férias de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT; (Redação dada
pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
e) as importâncias: (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97
1.previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do
empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS;
Fl. 3271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.853 - CSRF/2a Turma
Processo no 10293.720272/2011-04

3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT;
4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei no 5.889, de 8 de junho
de 1973;
5. recebidas a título de incentivo à demissão;
6.recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT; (Redação
dada pela Lei no 9.711, de 1998).
7.recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
8.recebidas a título de licença-prêmio indenizada; (Redação dada pela Lei no 9.711, de
1998).
9.recebidas a título da indenização de que trata o art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de
outubro de 1984; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
f) a parcela recebida a título de vale transporte, na forma da legislação própria;
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento) da
remuneração mensal;
i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário,
quando paga nos termos da Lei no 6.494, de 7 de dezembro de 1977;
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
l) o abono do Programa de Integração Social/PIS e do Programa de Assistência ao
Servidor Público/PASEP; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela
empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua
residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento
e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;
(Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
n) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio
doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa;
(Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de que
trata o art. 36 da Lei no 4.870, de 1o de dezembro de 1965; (Incluída pela Lei no 9.528,
de 10.12.97).
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT;
(Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; (Incluída
pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao
empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos respectivos serviços;
(Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche
pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis
Fl. 3272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.853 - CSRF/2a Turma
Processo no 10293.720272/2011-04

anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas; (Incluída pela
Lei no 9.528, de 10.12.97)
t) o valor relativo a plano educacional que vise ao ensino fundamental e a cursos de
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa, desde que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo;
(Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
t)o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas
pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação dada pela Lei no 12.513, de 2011)
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e (Incluído pela Lei no 12.513,
de 2011)
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a
que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo
mensal do salário de contribuição, o que for maior; (Incluído pela Lei no 12.513, de
2011)
u) a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao adolescente até
quatorze anos de idade, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei no 8.069, de 13 de
julho de 1990; (Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais; (Alínea
acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
x) o valor da multa prevista no § 8o do art. 477 da CLT. (Alínea acrescentada pela Lei no
9.528, de 10.12.97)
y) o valor correspondente ao vale cultura. (Incluído pela Lei no 12.761, de 2012)
Como se vê, a verba em apreço não se encontram entre as hipóteses de exclusão
do precitado § 9o. Por outro lado, não há outra razão que justifique a não inclusão de tais verbas
no conceito definido no inciso I do art. 28.
O acórdão recorrido adotou como razão de decidir o fato de o STJ já haver
decidido, no REsp no 1.230.957, com repercussão geral, que tais verbas não integrariam o
salário-de-contribuição. Ocorre que não havia decisão definitiva de mérito no referido REsp, não
incidindo, na espécie, portanto, a regra do art. 62, § 2o, do RICARF. E sobreveio decisão do
Supremo Tribunal Federal – STF pacificando a questão em sentido contrário, isto é, no da
incidência da contribuição sobre o terço constitucional de férias. Confira-se:
RE 1.972.485.
FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a
incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao
empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.
Ora, se antes da decisão do STF este conselheiros já tinha convicção firmada no
sentido da incidência, agora com mais razão ainda.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, dou-
lhe provimento.
Fl. 3273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.853 - CSRF/2a Turma
Processo no 10293.720272/2011-04

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 3274
DF CARF MF
Documento nato-digital